Tribunal: TJDFT
Processo: 0734249-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734249-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Joana D’Arc Moreira Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joana D’Arc Moreira contra o despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0723215-96.2017.8.07.0001, assim redigido: “A peça apresentada deve ser objeto de ação própria, nos termos do artigo 674 do CPC. Prazo de 10 (dez) dias para registrar a ação devida e informar nestes autos. Excluam-se as peças de ID 123367232, após o prazo deferido, independente de nova manifestação do advogado. Intimem-se. Documento datado e assinado pelo(a) magistrado(a) conforme certificação digital.” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente não foram conhecidos pelo Juízo singular, por meio da decisão interlocutória assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida nos presentes autos, por meio do qual o Embargante se insurge alegando presentes os vícios do art. 1.022 do CPC. É o breve relatório. DECIDO. Não recebo os embargos, porque ausentes os requisitos de sua admissibilidade. Nos termos do art. 1.001, CPC, dos despachos não cabe recursos. Ademais, a nulidade ou não da citação é vício que deve ser alegada pela parte, nos termos do art. 18, CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 63014807), em breve síntese, que deve ser declarada a nulidade do ato processual que promoveu a citação da pessoa jurídica devedora, tratando-se da Cooperativa Habitacional Econômica do Setor Gráfico, nos autos da execução fiscal promovida pelo Distrito Federal. Argumenta que não pode, a recorrente, figurar no polo passivo da relação jurídica processual, pois não figura como devedora na CDA que fundamenta a execução fiscal, assim como não integra os quadros societários da cooperativa, não tendo sido instaurado incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da devedora principal. Destaca que recebeu, por equívoco, a contrafé da citação efetuada por oficial de justiça, referente à pessoa jurídica devedora, mas essa circunstância não atribui, isoladamente, legitimidade para figurar na posição de devedora no processo executivo, que deve ter no polo passivo apenas a pessoa jurídica contribuinte referida na CDA, com a qual a recorrente não mantém qualquer vínculo jurídico. Acrescenta haver recebido a citação dirigida à pessoa jurídica devedora apenas por ser proprietária do imóvel localizado no endereço, indicado, pelo Distrito Federal, como a sede da pessoa jurídica contribuinte. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reque seja reformado o ato jurisdicional agravado, com o reconhecimento da ilegitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica processual. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 63016812) e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente juntados aos presentes autos (Id. 63016813). É a breve exposição. Decido. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelo recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. A regra prevista no caput do art. 996 do CPC enuncia que “o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica”. O parágrafo único do mesmo texto normativo estabelece a viabilidade de interposição do recurso pelo terceiro que comprovar a existência de interesse jurídico em relação ao pronunciamento judicial impugnado. A situação revelada nos autos evidencia que a recorrente não se amolda a nenhuma dessas posições jurídicas, sendo certo que o fato de ter recebido, em sua residência, a citação dirigida à pessoa jurídica devedora, não significa, de modo algum, a eventual participação no polo passivo da relação jurídica processual como responsável pelo adimplemento da obrigação tributária. Aliás, a própria recorrente afirma, em suas razões articuladas por meio de embargos de declaração, que “não é parte desse processo e não está a sofrer constrição ou ameaça de constrição”. Quanto ao mais eventual invalidade da citação da pessoa jurídica devedora em virtude de equívoco em relação ao endereço de sua sede deve ser por ela suscitada nos autos do processo executivo, pois de acordo com a regra prevista no art. 18 do CPC ninguém está autorizado a pleitear em juízo direito alheio em nome próprio, salvo na hipótese de autorização específica a esse respeito. A regra prevista no art. 278 do mesmo estatuto processual estabelece que “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão” (Ressalvam-se os grifos). Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO. CITAÇÃO POR HORA CERTA. REVELIA. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE. ALEGAÇÃO POR LITISCONSORTE REGULAMENTE CITADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A nulidade processual só pode ser alegada por quem a aproveita, em razão da necessidade de efetiva demonstração do prejuízo. 2. O litisconsorte regularmente citado não tem interesse na anulação do processo por ausência de nomeação de curador especial a outro demandado que, citado por hora certa, ficou revel. 3. Agravo regimental provido para negar seguimento ao recurso especial.” (AgRg no AgRg no REsp n. 1.137.576/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, 6a Turma, julgado em 14/10/2014) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se também a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE INSANÁVEL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. REQUISITOS PRESENTES. ART. 256 DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. A citação editalícia justifica-se nos casos em que o réu esteja em local incerto ou ignorado, nos termos do art. 256 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário o esgotamento de todos os meios para a sua localização, especialmente se o autor empreendeu diversas diligências em busca de seu paradeiro. 2. É parte ilegítima para figurar no polo ativo de ação declaratória de nulidade insanável aquele que não integrou a relação jurídica inicial, uma vez que a sentença cuja desconstituição se pretende não afetou, diretamente, a sua esfera de direitos. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1156632, 07069309120188070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019) (Ressalvam-se os grifos) Além disso o presente recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a agravante, pois a presente iniciativa recursal tem por objetivo a declaração da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da relação jurídica processual, sendo certo que o Juízo singular, ao destacar que eventual nulidade da citação “deve ser alegada pela parte”, reconheceu que a recorrente não figura no polo passivo da relação jurídica processual instaurada na origem. O caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado, de modo que não se constata a existência de interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator